Tribunal: TJSP
Processo: 1003698-48.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO, USO DE DOCUMENTO FALSO, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA – MATÉRIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE NULIDADES – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – R. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO, USO DE DOCUMENTO FALSO, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA – MATÉRIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE NULIDADES – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – R. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ABSOLVIÇÃO, TODAVIA, QUANTO AOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUE SE IMPÕE – EXPEDIENTES UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO – MANUTENÇÃO DA R. SOLUÇÃO CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO – DOSIMETRIA PENAL – REDUÇÃO DAS PENAS, QUANTO AO ÍNDICE RELATIVO À CONTINUIDADE DELITIVA – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPÕE-SE A CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM RELAÇÃO AOS RÉUS KELLY, ÂNGELO, MILTON E IDALICE – MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO COMO INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS DOS ACUSADOS PAULO E DANIELA E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.